Tribunal: TJSP
Processo: 1036566-90.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. O documento encartado com a inicial aponta que o débito venceu em dezembro de 2015. Não consta dos autos notícia de qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição. Assim,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. O documento encartado com a inicial aponta que o débito venceu em dezembro de 2015. Não consta dos autos notícia de qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição. Assim, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, conclui-se que a prescrição se consumou em 2020. Deste modo, reconhecendo-se a prescrição, é o caso de declarar-se a inexigibilidade da dívida. Embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, sua ocorrência extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também extrajudicial, até mesmo como imperativo lógico do princípio da razoabilidade e como corolário do princípio da segurança jurídica.